Tribunal: STF
Processo: AI 424224
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
                Para se chegar a conclusão
diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso
extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.